Tribunal: STF
Processo: ARE 1420374
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará, assim ementado:



    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO DE BARRACA COM FINS COMERCIAIS EM ÁREA DE PRAIA SITUADA NO DISTRITO DE CAPONGA, MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES E PROMOÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. MANUTENÇÃO. 



    1 - Cuida-se de Apelação contra sentença que julgou procedente a presente Ação Civil Pública por Dano Ambiental, a fim de determinar a demolição de barraca, localizada na Praia do Caponga, Município de Cascavel/CE, e condenar o demandado, proprietário do empreendimento à recuperação ambiental da área afetada. 



    2 - Encontrando-se o processo já devidamente instruído, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que configurada a hipótese do art. 355, I, do CPC. 



    3 -Verificando-se, de acordo com os documentos acostados aos autos, que o imóvel em questão, denominado "Barraca Marimbá", se encontra edificado, integralmente, em área de preservação permanente (área de praia), apresenta-se dispensável, para a resolução da lide, a produção de prova pericial destinada a demarcar os limites da Preamar Média de 1831. 



    4 - Ademais, constatando-se que a área na qual está localizada a barraca não foi objeto de cessão à Prefeitura do Município de Cascavel/CE, não merece acolhida a alegação de que o imóvel em questão esteja regularizado, até porque, estando edificado em área de praia, ou seja, em área de uso comum do povo, não pode ser passível de apropriação privada. 



    5 - Por fim, demonstrando-se que a construção ilegal do questionado empreendimento provocou dano ambiental: decorrente da geração de efluentes sólidos e líquidos potencialmente poluidores da área, é de ser mantida a condenação do demandado/apelante, proprietário do imóvel, no sentido de reconstituir o ambiente ao estado anterior da edificação.. 



    6 - Apelação desprovida”. (eDOC 54)



    Cuida-se de ação civil pública na origem, proposta pelo Ministério Público Federal objetivando demolição de construção irregular em área de preservação ambiental, além do pedido de indenização e recuperação da área degradada.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 20 do texto constitucional. (eDOC 67)



    Nas razões recursais, afirma-se, em breve síntese, a necessidade de demarcação da linha preamar na praia onde localizada a construção, pois não há definição quanto ao terreno de marinha de propriedade da União. A esse respeito, alega-se que a Faixa de praia só pode ser definida e demarcada, se a demarcação da LPM for feita, mesmo que na ação não se discuta se se trata de terreno de marinha, mas, também a zona costeira, que é patrimônio Nacional e precisa ficar identificada. (eDOC 67, p. 23)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a irregularidade da construção consistente em dano ambiental, concluindo pela necessidade da derrubada da edificação, com a consequente recuperação do meio ambiente, além do pagamento de indenização à União. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Como se depreende do relatório, ELIANE MARIA GOMES DE MOURA recorre da sentença prolatada nesses autos, a qual julgou procedente a demanda, reconhecendo a irregularidade da ocupação e construção da " Barraca MARIMBÁ", em área de praia, situada no Distrito de Caponga, Município de Cascavel-CE, determinando, por conseguinte, a desocupação da área, com a demolição e remoção de todas e quaisquer instalações, construções ou edificações da referida barraca, assim como a retirada do que as acompanha. Condenou, ainda, a ré a promover a recuperação da área degradada e a indenizar a União no percentual de 10%, por ano ou fração, a contar da data do ajuizamento da ação (29/05/2013), incidente sobre o valor do domínio pleno do imóvel, valor a ser atualizado na data da demolição. 



    Passando-se a apreciar as razões de apelação da demandada, de plano, é de rejeitar-se o argumento de que a "Barraca Gustavo Leon" está localizada em presumível terreno de marinha. 



    É que, como explicitado no Relatório-da SEMACE, colacionado às fis. 127/162 (PA — CD-ROM), é questão incontroversa que a referida construção se situa, integralmente, em área de praia. Tal fato restou confirmado pela Secretaria de Patrimônio da União — SPU e pelo Relatório Técnico Fotográfico n° 0848/2013 do SEMACE. 



    Assim sendo, também não se sustenta o argumento da recorrente, no sentido de que é imprescindível a demarcação da Linha Preamar de 1831, para definir se a barraca se situa em área de praia, uma vez que o mencionado relatório já supriu a dúvida. Ademais, pelas definições legais extraídas do art. 10, §3°, da Lei n° 7.661/1998 e art. 20, II da Lei n° 13.796/2006, não há qualquer necessidade de demarcação da LPM de .1831 como requisito -indispensável para a definição da área de praia. A propósito, confira-se in verbis:



    (...)



    Da mesma forma, não merece guarida a alegação da apelante de que não poderia ter havido o julgamento antecipado da lide, pois, na hipótese dos autos, não há a necessidade de produção de provas para o deslinde da matéria, haja vista que o presente feito se encontra devidamente instruído com documentos que demonstram que o local em que se situa a "Barraca Gustavo Leon", é área de praia e que a presença do questionado empreendimento comercial causa ao Meio Ambiente, 



    Destarte, a sentença que julgou antecipadamente a lide encontra amparo no preceituado pelo art. 355, I, do CPC.



    (...)



    Destarte, não há em que se falar em nulidade da sentença, uma vez que restou devidamente comprovado que a área ocupada pelas barracas não está cedida à Prefeitura de Cascavel. Diante desse cenário, apresenta-se cristalina a impossibilidade de regularização da "MARIMBA", uma vez que ela compromete a integridade da área de praia, bem de uso comum do povo, sendo imprescindível sua remoção.



    Igualmente, não resta dúvida sobre a presença do dano ambiental, decorrente da construção irregular no empreendimento bem como do seu indevido funcionamento, gerando efluentes sólidos e líquidos potencialmente poluidores, razão pela qual deve o demandado, proprietário do imóvel, deve ser condenada a reconstruir o ambiente ao estado anterior à obra”. (eDOC 54, p. 2-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO COM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGO 3º DA LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1406945 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1359886 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.09.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente